Tribunal: TJES
Processo: 5036521-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036521-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ERNESTO LUIZ MEZZOMO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5036521-79.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: ERNESTO LUIZ MEZZOMO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DO BAFÔMETRO. INFRAÇÃO COMETIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.281/2016. IMPOSSIBILIDADE DE AUTUAÇÃO. AUTOR SEM SINAIS DE EMBRIAGUEZ. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ERNESTO LUIZ MEZZOMO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
aduzindo o requerente que em 25/09/2016 trafegava na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, Jardim da Penha, Vitória/ES, quando foi abordado por agentes de trânsito e solicitada a realização de teste de etilômetro. Informa, no entanto, que se recusou a realizá-lo, considerando a possibilidade de transmissão de doenças pelo aparelho, sendo autuado conforme o art. 277 do CTB. Busca, assim, seja declarado nulo o Auto de Infração PM 3 0863210-4.

Em contestação (ID 9804296), o requerido alega que desde 2008 vigora a Lei Seca, com tolerância “zero” para o consumo de álcool, sendo que o condutor que se negar a realizar o teste do bafômetro será autuado com base no art. 277, § 3º do CTB.

A sentença (ID 9804304) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para declarar a nulidade do auto de infração PM30868742 e, consequentemente, do processo administrativo de n. 2021-QS71D.

Via de consequência, confirmo a medida liminar outrora concedida. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9804306), reiterando os mesmos argumentos da defesa.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9804310), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Da leitura do Autor de Infração anexado ao ID 9804288, observa-se que o autor foi autuado por se recusar a realizar qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de que fosse afastado seu estado de embriaguez. A previsão legal apontada pelo agente de trânsito decorre do preceito normativo insculpido nos artigos 277, § 3º e 165, ambos do CTB.

Ocorre que, a autuação ocorreu antes da entrada em vigor da Lei n.º 13.281/2016, que introduziu o artigo 165-A no Código de Trânsito Brasileiro. Somente com a edição da nova norma (que entrou em vigor em 01/11/2016) é que a legislação passou a tipificar, como infração administrativa, a recusa em se submeter a algum dos testes para a aferição do estado de embriaguez. Registro que a autuação do autor se deu em
25/09/2016
.

Aliás, a manutenção desta autuação representaria verdadeira presunção de embriaguez, sequer permitida pela legislação vigente à época dos fatos. E, analisando o auto de infração, vê-se que não há qualquer registro sobre sinais evidentes de embriaguez do condutor, nem mesmo acerca de eventuais tentativas de realização, pelo agente de trânsito, de outros procedimentos com vistas à comprovação do fato típico.

Inclusive, colaciono julgado sobre o tema:

Anulatória - Auto de infração de trânsito -
Recusa em fazer o teste do "bafômetro" – Infração anterior a Lei n.º 13.281/2016. Submissão ao teste do etilômetro que era ato facultativo do condutor. Art. 277, § 3º do CTB Resolução CONTRAN nº 432/2013, em vigor à época. Inexistência de sinais externos de influência de álcool -, os quais deverão ser devidamente certificados por meio do Termo próprio, com descrição de todas as características que levam à conclusão e na presença de testemunha idônea, ou outros meios, descritos no art. 277 do CTB. Anulação do ato administrativo de imposição de infração de trânsito
. Sentença mantida – Recurso Inominado improvido. (TJ-SP - RI: 10000210220228260482 SP 1000021-02.2022.8.26.0482, Relator: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes, Data de Julgamento: 23/08/2022, 1ª Turma, Data de Publicação: 23/08/2022).

Assim, correto o posicionamento do magistrado de piso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)